Tribunal: TJDFT
Processo: 0746252-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUSAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DOCUMENTOS ANEXADOS NA APELAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. VEDAÇÃO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. REPELIDA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTADAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Em sede de apelação, o réu postula a reforma da r. sentença com fundamento em documentos novos e, sobre a matéria, destacam-se as hipóteses previstas no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, as quais ensejam a admissibilidade de documentos inéditos nos autos.
3. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, não se amoldando o caso em tela em nenhuma das hipóteses previstas.
4. Repele-se a alegação de prática de advocacia predatória, porquanto não caracterizada na espécie.
5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Incumbe ao banco requerido instruir sua contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ônus do qual não se desvencilhou, pois não apresentou qualquer documento que atestasse a existência da contratação do empréstimo, tampouco da regularidade dos descontos realizados nos proventos do autor no momento processual adequado.
7. Não há como se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, com lastro no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, porquanto mensalmente os descontos relativos à amortização renovam a obrigação, acarretando lesão de forma continuada ao consumidor.
8. O consumidor pretende ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, fato que pode ser apreciado a qualquer tempo, consoante prevê o art. 169 do Código Civil: “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.” Prejudicial de decadência afastada.
9. Na hipótese sob exame, comprovou-se os descontos no benefício previdenciário do autor sem que o banco réu comprovasse a validade e regularidade do contrato, cenário que evidencia falha injustificável e ofensa à boa-fé objetiva (art.422 do CC), razão pela qual deve ser autorizada a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do autor, na forma do art. 42 do CDC.
10. Não se mostra imperativo ao magistrado que aponte os artigos de lei em que alicerça seu convencimento. A exigência na exposição de motivos reside na efetiva discussão da matéria, de modo que os fundamentos das razões de decidir sejam expostos e debatidos, para o afastamento de eventuais dúvidas acerca da livre convicção do juiz.
11. Evidencia-se que o autor, por falha na prestação dos serviços do réu, teve de suportar por longo tempo desconto em seu benefício previdenciário sem que o banco réu comprovasse a validade e regularidade do contrato, sendo evidente o abalo emocional a que foi exposto, situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral.
12. Tendo em vista o caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade, bem assim atendidas as peculiaridades do caso, as condições da instituição financeira ofensora, do ofendido e do bem jurídico lesado, verifica-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada nesta Instância a título de danos morais, mostra-se proporcional à realidade fática da lide.
13. Preliminar do réu rejeitada. Preliminar do autor acolhida. Apelo do autor conhecido e provido. Apelo do réu conhecido e desprovido.